Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-56.2023.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000182-56.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Dano Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES DUARTE - CPF: 030.896.122-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOQUEBEDE ALVES DA SILVA - CPF: 929.463.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 067.573.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN TAMAR GONCALO DA SILVA - CPF: 029.162.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DA SILVA MEDEIROS SOUZA - CPF: 604.637.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY DA SILVA MENDES - CPF: 049.138.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES MAXIMO - CPF: 029.975.951-26 (VÍTIMA), PATRICIA DAS GRACAS SEISCENTOS - CPF: 042.842.331-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

RECURSO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INVIABILIDADE –INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR A EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1000182-56.2023.8.11.0009, que condenou
Carlos Henrique Alves Duarte
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VII), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06), tudo em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela fixação de indenização em favor das vítimas, visto que há pedido expresso na denúncia e provas suficientes a ensejar a reparação dos danos sofridos em razão da prática delitiva (Id. 179536678).

A defesa, em suas contrarrazões, postulou pelo não conhecimento do recurso por ausência de adequação, pressuposto de admissibilidade recursal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 179536685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 182415689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pelo não conhecimento do recurso ministerial, por ausência de adequação, pressuposto de admissibilidade recursal.

Segundo sustenta a defesa, o “
processo penal está para se debruçar sobre os fatos da vida penal, através da análise da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, e da necessidade de aplicação de uma pena como forma de reprimenda da conduta praticada pelo réu
”, e, portanto, não pode discutir em sede recursal unicamente questão de natureza cível.

Contudo, a Lei n. 11.719/2008 alterou o Código de Processo Penal para prever a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração como parte integrante da sentença condenatória (CPP, art. 387, inciso IV).

Logo, cabendo ao juiz criminal fixar o valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima, por força de determinação legal, inviável concluir pela inadequação do recurso que pretende discutir a possibilidade de aplicação de indenização em prol do ofendido.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
e, p
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

De acordo com a acusação, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 16h25min., no estabelecimento comercial denominado “Calla Calçados”, situado na avenida Marechal Rondon, região central da cidade de Colíder/MT, mediante violência exercida com emprego de arma branca, o acusado
Carlos Henrique Alves Duarte
subtraiu para si R$ 2.026,23 (dois mil, vinte e seis reais e vinte e três centavos) e um aparelho celular, ambos de propriedade de Patrícia das Graças Seiscentos e um aparelho celular pertencente a Patrícia Alves Máximo.

Na mesma data, por volta das 18h30min, no “Hotel da Marlene”, situado na rua Machado de Assis, n. 321, região central da cidade de Colíder/MT, o acusado
Carlos Henrique Alves Duarte
, consciente e dolosamente,
deteriorou uma tornozeleira eletrônica, objeto pertencente ao patrimônio do Estado
de Mato Grosso.

Por fim, a peça acusatória relata que, na mesma data, por volta das 20 horas, no “Hotel Vitória”, situado na avenida Presidente Dutra, n. 1.845, região central da cidade de Colíder/MT, o acusado
Carlos Henrique Alves Duarte

adquiriu, transportou e guardou vinte pedras e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consoante se apurou, no dia dos fatos, por volta das 16h15min., o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial denominado "Calla Calçados", passando-se por um cliente, ocasião em que foi atendido pela vítima e funcionária da empresa, senhora
Patrícia Alves Máximo.
Naquela oportunidade, escolheu um calçado e disse à vítima que iria até o banco para sacar o dinheiro e posteriormente voltaria para efetivar a compra.

Ato contínuo, aproximadamente às 16h25min., o denunciado retornou ao local, abordou
Patricia Alves Máximo,
colocando uma faca de serra em seu pescoço, e anunciou o roubo, empurrando a vítima para dentro do depósito da loja, local onde a senhora
Patricia das Graças Seiscentos,
proprietária do estabelecimento, estava.

Então, ainda exercendo grave ameaça com emprego de arma branca, o denunciado determinou que
Patricia das Graças Seiscentos
realizasse um pix para a chave CPF nº 030.896.122-67, ocasião na qual a vítima, temerosa, efetuou uma transferência no valor de R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos).

Posteriormente, o denunciado determinou à vítima
Patricia Alves Máximo
que abrisse seu aplicativo do banco, momento em que ela realizou um pix no valor de R$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos) para a conta do denunciado. Nessa oportunidade, a vítima
Patricia das Graças Seiscentos
foi até a porta do local e fechou; então, o denunciado a ameaçou dizendo que se ela gritasse ou fizesse alarde, mataria a outra vítima.

Em seguida, quando
Patricia das Graças Seiscentos
retornou ao depósito, o denunciado pediu que a referida vítima novamente abrisse seu aplicativo do banco, momento em que, em posse do celular, o increpado percebeu que a ofendida tinha outra conta. Sendo assim, realizou mais um pix no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em seu favor.

Outrossim, ainda durante o assalto, o denunciado subtraiu R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em moeda corrente, cujo dinheiro estava no caixa do estabelecimento. Por fim,
CARLOS
ordenou que as vítimas entregassem seus celulares, momento em que, após ter tomado posse de todos os bens, ameaçou as vítimas novamente, afirmando que fazia parte de uma facção criminosa, para que elas não informassem às autoridades sobre o assalto ou “o comando voltaria para matá-las”.

Após, evadiu-se do local.

A autoria do delito de roubo foi descortinada porque as vítimas acionaram a Polícia Militar e disponibilizaram as imagens das câmeras de segurança do comércio, de modo que possibilitou a identificação do denunciado pelos policiais, visto que ele possui outras passagens pela Polícia.

Diante disso, a equipe de policiais empreendeu diligências pela cidade em busca do denunciado, ocasião em que os agentes de segurança pública lograram êxito em encontrá-lo nas dependências do Hotel Vitória.

No momento da prisão, o denunciado informou aos policiais que no interior do quarto em que estava hospedado havia determinada quantidade de entorpecentes, pelo que pagou R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Ao deslocarem-se até o referido cômodo, os policiais, em companhia da recepcionista do hotel, senhora
Shirley da Silva Mendes,
depararam-se com 20 (vinte) pedras e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, todas fracionadas, bem como 01 (um) isqueiro de cor azul e 02 (duas) latas de refrigerante, comumente utilizadas para o uso de entorpecente, consoante descrito no auto de apreensão de ID. 108552286.

A quantidade de porções de droga e a forma como estava acondicionada (no chão, separado em porções individuais) indica que era destinada ao tráfico.

Ainda nesta diligência, os policiais encontraram a chave de um quarto do hotel chamado "Hotel da Marlene". Assim, foram até o referido local e, em buscas pelo quarto que o denunciado havia locado, localizaram uma tornozeleira eletrônica em funcionamento, porém danificada, haja vista que se encontrava cortada (auto de constatação de dano de ID. 108557952).

Em razão dos fatos,
CARLOS
foi preso em flagrante delito e, ao ser interrogado extrajudicialmente, confessou o crime de roubo (ID. 108557957 e seguintes). Quanto à droga, disse que era destinada ao seu consumo. Submetido a

reconhecimento pessoal, o denunciado foi reconhecido por ambas as vítimas como autor do delito de roubo (ID. 108557968 - Pág. 32/33)
” (Id. 179535987).

Diante desses fatos, o acusado Carlos Henrique foi denunciado como incurso na prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VII), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), tudo em concurso material.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo por roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VII), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
e
6 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo
a fixação do valor mínimo de reparação dos danos sofridos pela vítima em razão do ilícito
, pois, além de ser requisito obrigatório da sentença condenatória, houve pedido expresso na denúncia, ratificado nas alegações finais, bem como porque “
na audiência de instrução de julgamento a defesa do apelado em nada se insurgiu quanto ao pedido do Ministério Público para aplicação da reparação dos danos
”.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“
(...)
admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa
(...)
” (NUCCI, Guilherme de Souza. “ Código de Processo Penal Comentado”, 8ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA BENESSE DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DE MULTA VICARIANTE – ORIENTAÇÃO PARA NÃO CUMULAÇÃO COM PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECENTE STJ – SUBSTITUIÇÃO POR INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS – ALTERAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MEDIDA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COM INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO (...)
Exclui-se a indenização por danos materiais causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
” (STJ – Apelação Criminal n. 0000148-58.2016.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.3.2023).

Na hipótese, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, reiterado em sede de alegações finais, a fixação de indenização para reparação dos danos causados pela infração penal não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão.

Ademais, impera consignar que a vítima poderá propor ação civil paralelamente à penal ou após o trânsito em julgado da eventual sentença condenatória, pois um dos seus efeitos genéricos é tornar certo o dever de indenizar o dano causado pelo crime.

Logo, inexistindo debate exauriente sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pelas vítimas em decorrência da ação delitiva, até porque parte dos valores subtraídos e os celulares roubados foram restituídos, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023